Tribunal: TJSP
Processo: 1064061-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E PENSÃO. Cirurgia de laqueadura. Gravidez inesperada após seis anos do procedimento. Alegação de erro médico. Ausência de prova da culpa. Dever de informação cumprido e sem prova da ocorrência do alegado erro médico na cirurgia de laqueadura de trompas, cuja eficácia como meio contraceptivo é sabidamente relativa, não há como se atribuir a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E PENSÃO. Cirurgia de laqueadura. Gravidez inesperada após seis anos do procedimento. Alegação de erro médico. Ausência de prova da culpa. Dever de informação cumprido e sem prova da ocorrência do alegado erro médico na cirurgia de laqueadura de trompas, cuja eficácia como meio contraceptivo é sabidamente relativa, não há como se atribuir a gravidez inesperada da parte requerente à conduta dos médicos do Estado, afastando-se, pois, o dever de indenizar pretendido. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.